Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO CULPOSOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DE MOTORISTA PROFISSIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE A DESPEITO DA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE A CONDENAÇÃO NA PENA ACESSÓRIA SE ENCONTRA CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É ônus do autor da ação revisional instruí-la com a sentença e acórdão que se pretende rescindir, bem como a certidão de seu trânsito em julgado, além de outros documentos que julgar necessários aos fatos arguidos.
2. Desatendido o despacho que oportunizou à parte juntar aos autos os documentos obrigatórios e os necessários, a teor do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, impõe-se a negativa de seguimento da revisão criminal.
3. Ainda que a revisão criminal estivesse devidamente instruída, a pretensão encontra outro óbice instransponível, qual seja, está em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, segundo o qual ““É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito” (RE 607.107 - Tema 486). Tanto é assim que ao recurso extraordinário interposto pelo agravante contra o acórdão rescindendo, foi negado seguimento pelo Presidente deste Tribunal em face da orientação sufragada pelo Corte Suprema.
4. Demonstrado, portanto, que o acórdão rescindendo encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, inexiste equívoco ou ilegalidade da decisão que negou seguimento à revisão criminal, eis que exarada nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, razão pela qual deve ser mantida.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.